Tribunal: TJMT
Processo: 1025923-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025923-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (AGRAVADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA REIS BEDENDO - CPF: 117.643.996-09 (ADVOGADO), CICERO NOBRE CASTELLO - CPF: 036.306.078-29 (ADVOGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), FABIANO FERRARI LENCI - CPF: 270.441.188-36 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), KAROLINE DA ROCHA LIMA - CPF: 407.129.698-45 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), MARIANA GODINHO ARAUJO - CPF: 072.295.316-08 (ADVOGADO), PATRICIA DE FARIA PACHECO - CPF: 100.166.347-05 (ADVOGADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), RODRIGO SANCHES DE PAIVA - CPF: 266.581.408-04 (ADVOGADO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), VANESSA CASTILHA MANEZ - CPF: 351.413.418-95 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral – CONSÓRCIO – OPÇÃO POR PARCELA REDUZIDA – CONTEMPLADA – REAJUSTE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Agrante declara que recebeu, bem como está ciente das regras do REGULAMENTO, no entanto, deixa de juntar o referido documento aos autos, o que impossibilita averiguar a ausência de informação no que tange ao reajuste da parcela com escolha do percentual de 100% do crédito, ônus que cabia nos termos do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA FATIMA FLECK BUENO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1047218-32.2022.8.11.0041 – ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral – proposta em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - indeferiu o pedido de autorização para o depósito judicial das prestações mensais da parcela 60 a 72, no valor que a autora vinha pagando, qual seja parcela reduzida 75%.

Inicialmente, defende a necessidade de se deferir o efeito suspensivo, a fim de suspender a liminar concedida pelo juízo a quo.

Assevera que, caso não seja deferida a antecipação da pretensão recursal, a agravante continuará sofrendo o risco de não conseguir manter a adimplência das parcelas do consórcio, visto que a requerida se recusa a retornar as parcelas ao valor que a autora vinha pagando.

Alega que a parcelas, revestiram-se de onerosidade excessiva, tornando-se inviável o pagamento, ainda, que é aposentada.

Aduz que não sendo deferida a antecipação da pretensão, a autora ficará inadimplente e ocorrerá o cancelamento da cota e sua exclusão do grupo.

Afirma que já quitou 80% da carta de crédito.

Assim, que se faz necessária a concessão liminar da tutela antecipada recursal pleiteada, para que seja autorizado o deposito judicial das prestações mensais da parcela 60 a 72, no valor que a autora vinha pagando, qual seja parcela reduzida 75%, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015.

Alega que o objeto dos autos de origem é o reajuste da parcela do consorcio de R$ 657,76 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) para o valor de R$ 1.644,37 (um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Consigna que após a contemplação por sorteio, a requerida NÃO INFORMOU a parte autora sobre o reajuste no valor da parcela do consórcio na opção pela utilização de 100% do valor do crédito, sendo a autora impedida de escolher o percentual do valor do crédito adequados às suas necessidades e interesses.

Aduz que, apesar da farta documentação juntada demonstrando a necessidade do deferimento da tutela de urgência, visto que o agravante se encontra na iminência de não conseguir manter a adimplência das parcelas do consórcio que aumentaram de forma exorbitante, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora indeferido.

Pretende que seja reformada decisão a fim que seja autorizado o depósito em juízo das parcelas 60 a 72 do consórcio no valor que autora vinha pagando.

Alega que comprovou por meio do protocolo de atendimento de no 80922524 que os atendentes da requerida confirmaram que autora havia sido contemplada por sorteio no consórcio e tinha duas opções de resgaste, sendo receber o crédito em dinheiro, ou, faturamento do veículo objeto da cota de consórcio.

Ainda, que lhe informaram que na opção de faturamento de veículo, esta deveria ir até a concessionária e escolher o veículo e em seguida enviar a documentação necessária, e, na opção de receber o crédito, a autora deveria assinar o formulário e incluir a informação de recebimento do crédito da carta 100%, sendo informada ainda que o crédito seria pago no prazo 180 (cento e oitenta) dias.

Destaca, que em nenhum momento os prepostos da requerida mencionaram o reajuste da parcela com escolha do percentual de 100% do crédito.

Defende que nas relações consumeristas, faz-se necessário informações claras para total compreensão do negócio pretendido.

Aduz que a agravada apresentou a proposta de participação em grupo de consórcio no qual resta comprovada a relação de consumo entre as partes, iniciada em 17 de janeiro de 2018, para aquisição de bem para uso particular, sendo o bem o veículo moby easy 1.0, preço do bem R$34.210,00 com prazo do plano de 74 meses e parcela reduzida de 75%.

Sustenta o dano irreparável ou de difícil reparação, que é aposentada por idade e recebe apenas um salário mínimo, que no mês de outubro houve débito em conta da parcela do consorcio no valor de de R$657,79 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), no mês seguinte, a parcela foi debitada da conta da autora no valor de R$ 1.644,37 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo que a autora sequer tinha o valor na conta bancária.

Requer, o deferimento da tutela antecipada, autorize o pagamento das prestações mensais da parcela 60 a 72, no valor que a autora vinha pagando, qual seja parcela reduzida 75%, sendo que a requerida deverá informar anualmente o valor correspondente ao veículo atualizado para que seja realizado os depósitos em juízo.

No mérito, o provimento do presente agravo.

O deferimento da justiça gratuita, conforme prevê a lei 1.060/50, por não poder o recorrente arcar com a custa judiciais, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família.

A liminar foi indeferida (id.n.o 154166685).

Contrarrazões (id.n.o162080664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERESINHA FATIMA FLECK BUENO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1047218-32.2022.8.11.0041 – ação de revisão de contrato c/c indenização por dano moral – proposta em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - indeferiu o pedido de autorização para o depósito judicial das prestações mensais da parcela 60 a 72, no valor que a autora vinha pagando, qual seja parcela reduzida 75%.

Pertente a Apelante que se autorize o pagamento das prestações mensais da parcela 60 a 72, no valor que a autora vinha pagando, qual seja parcela reduzida 75%, sendo que a requerida deverá informar anualmente o valor correspondente ao veículo atualizado para que seja realizado os depósitos em juízo.

Destacou que no mês de outubro houve débito em conta corrente da parcela do consorcio no valor de de R$657,79 (seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), no mês seguinte, a parcela foi debitada da conta da autora no valor de R$ 1.644,37 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sendo que a autora sequer tinha o valor na conta bancária.

Da análise das condições contratuais relativas ao plano ao qual aderiu a Agravante, é possível perceber que as prestações, de fato, são reduzidas (id.n.o 106010013 – autos de origem)

Vale consignar que geralmente quando se faz opção por parcela reduzida no momento da adesão do plano, o que é o caso dos autos, o pagamento da parcela com redução se dá até o momento da contemplação, que posteriormente será recalculada.

Extrai-se da proposta assina pela Agravante, que esta declara que recebeu, bem como está ciente das regras do REGULAMENTO, no entanto, deixa de juntar o referido documento aos autos, o que impossibilita averiguar a ausência de informação no que tange ao reajuste da parcela com escolha do percentual de 100% do crédito.

Mister destacar que o artigo 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Assim, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão recorrida, devendo a mesma ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023